Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701753-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUCINEA DA SILVA JACINTHO AGRAVADO: EUNICE DA SILVA AFFONSO, JAIRO FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, trazendo aos autos a declaração de hipossuficiência, bem como documentos recentes que entender necessários para provar a alegada hipossuficiência. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de janeiro 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator